Tribunal: TJES
Processo: 0000584-32.2019.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000584-32.2019.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ALUNA COM DEFICIÊNCIA. TRANSPORTE ESCOLAR ADAPTADO E ACOMPANHAMENTO POR MONITOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADAS. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, condenou-o a fornecer transporte escolar adaptado e cuidador para acompanhar a menor Akyla Vitória Angeli dos Santos, portadora de paralisia cerebral e epilepsia, durante o trajeto entre sua residência e a escola, incluindo embarque e desembarque, extinguindo o feito sem resolução de mérito quanto a outra beneficiária por perda superveniente do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva para responder pela obrigação de fornecer transporte escolar adaptado com monitor; (ii) verificar se a disponibilização posterior de veículo adaptado pelo Município configura perda superveniente do objeto; (iii) estabelecer se a determinação judicial de fornecimento de monitor viola a separação dos poderes ou a cláusula da reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (arts. 23, V, 205 e 208) impõe aos entes federativos responsabilidade solidária na efetivação do direito à educação, permitindo ao beneficiário acionar qualquer deles para assegurar o direito, conforme jurisprudência pacífica do STF (RE nº 855.178/SE, Tema 793).

A disponibilização de veículo adaptado não supre a necessidade de cuidador, comprovada por laudo médico que atesta dependência total da aluna para locomoção, sendo imprescindível o acompanhamento para sua segurança e integridade.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015, arts. 27, 28 e 3º, XIII) impõe ao poder público o dever de eliminar barreiras e garantir recursos de acessibilidade, incluindo profissional de apoio escolar.

A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada de forma genérica para afastar obrigação constitucional mínima, incumbindo ao ente federado comprovar incapacidade financeira absoluta, o que não ocorreu.

A atuação judicial para garantir transporte escolar adaptado com monitor não configura ingerência indevida em políticas públicas, mas sim cumprimento do dever constitucional de assegurar educação inclusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pela efetivação do direito à educação, incluindo transporte escolar adaptado e monitor, é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A disponibilização de veículo adaptado não afasta a obrigação de fornecer cuidador quando comprovada a necessidade para garantir segurança e acessibilidade do aluno com deficiência.

A cláusula da reserva do possível não se aplica para afastar obrigações constitucionais mínimas sem comprovação objetiva e concreta de impossibilidade financeira.

A determinação judicial de fornecimento de recursos de acessibilidade não viola a separação dos poderes quando visa garantir direito fundamental negligenciado pelo Poder Executivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, V, 205, 208; Lei nº 13.146/2015, arts. 3º, XIII, 27 e 28.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019 (Tema 793).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000584-32.2019.8.08.0025

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença (id 14196475) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaguaçu/ES, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:

CONDENAR
o Estado do Espírito Santo a fornecer transporte em condições de acessibilidade e segurança à menor Akyla Vitória Angeli dos Santos, bem como a disponibilizar em seu favor um cuidador ou outro profissional adequado para acompanhá-la durante todo o percurso entre sua residência e a instituição de ensino, inclusive no embarque e desembarque.

EXTINGUIR
o feito, sem resolução de mérito, em relação à beneficiária Anandra Aparecida Croce de Miranda, em razão da perda superveniente do objeto, uma vez que concluiu o ensino médio.

Na petição inicial, o Ministério Público, atuando como substituto processual, alegou que as menores Akyla Vitória Angeli dos Santos, diagnosticada com paralisia cerebral e epilepsia, e Anandra Aparecida Croce de Miranda, também com paralisia cerebral, necessitavam de transporte escolar especial com acompanhamento de monitor. Afirmou que, devido à ausência de monitor, as mães acompanhavam as filhas, mas, por vezes, impedidas de fazê-lo, as alunas faltavam às aulas.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido.

Em sua contestação, o Estado do Espírito Santo arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade pelo transporte escolar ao Município. No mérito, alegou a perda do objeto, pois o Município de Itaguaçu já havia disponibilizado veículo adaptado. Sustentou ainda que a obrigação de fornecer monitor se aplicaria apenas a crianças de até nove anos e que o pleito violaria o princípio da reserva do possível.

A r. Sentença julgou a demanda parcialmente procedente, fundamentando que o direito à educação é dever do Estado, e que, comprovada a necessidade da menor Akyla de ser acompanhada por um profissional, conforme laudo médico que atesta sua condição de cadeirante totalmente dependente, tal direito deve ser garantido para assegurar sua frequência escolar e segurança.

A controvérsia cinge-se em analisar a responsabilidade do Estado do Espírito Santo em fornecer transporte escolar adaptado e acompanhamento por monitor a uma aluna com necessidades especiais, bem como a adequação da intervenção judicial em matéria de políticas públicas.

- DAS PRELIMINARES

1) Ilegitimidade Passiva

O Apelante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, atribuindo a responsabilidade pelo transporte escolar ao Município, que, segundo alega, recebe recursos federais do FNDE para essa finalidade.

A preliminar não merece acolhida.

A Constituição Federal, em seus artigos 23, inciso V, 205 e 208, estabelece a educação como um direito de todos e um dever do Estado (em sentido amplo), a ser garantido de forma solidária pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. A responsabilidade pela efetivação desse direito fundamental, que inclui os meios necessários para o acesso e permanência na escola, é, portanto, compartilhada.

Conforme bem destacado no parecer da douta Procuradoria de Justiça, a condenação de qualquer dos entes federativos ao cumprimento da obrigação não representa ofensa à repartição de competências, mas sim a concretização do mandamento constitucional.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federados na área da educação, permitindo que a parte lesada acione qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, para garantir seu direito.

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

2) Perda Superveniente do Objeto

O Apelante argumenta que a demanda perdeu seu objeto, uma vez que o Município de Itaguaçu já disponibilizou um veículo adaptado para atender às alunas.

O argumento também não prospera. Conforme delineado desde a petição inicial e reforçado na sentença, o cerne da questão não se resume à existência de um veículo, mas à necessidade de um
cuidador ou monitor
para acompanhar a menor Akyla durante o trajeto.

O laudo médico acostado aos autos (ID 19992388, fls. 60) é claro ao atestar que a menor, portadora de paralisia cerebral e epilepsia, é “cadeirante totalmente dependente, necessitando de acompanhante o tempo todo”. A disponibilização do veículo, por si só, não supre a necessidade de acompanhamento profissional que garanta a segurança e a integridade da aluna, conforme postulado.

Dessa forma, a obrigação de fornecer o monitor permanece controvertida, não havendo que se falar em perda do objeto.

Rejeito, pois, a preliminar.

- DO MÉRITO

No mérito, o Apelante invoca a violação ao princípio da separação dos poderes e à cláusula da reserva do possível.

A educação é um direito fundamental de aplicação imediata, e sua garantia não pode ser obstada por alegações genéricas de limitações orçamentárias ou pela discricionariedade administrativa. O papel do Poder Judiciário, em casos como o presente, não é o de se imiscuir nas políticas públicas, mas sim o de assegurar o cumprimento de um dever constitucional negligenciado pelo Poder Executivo.

O direito à educação inclusiva é expressamente garantido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), que em seus artigos 27 e 28 impõe ao poder público o dever de assegurar um sistema educacional que promova a inclusão plena, eliminando barreiras de acesso e oferecendo recursos de acessibilidade.

O artigo 3º, inciso XIII, da mesma lei, define o "profissional de apoio escolar" como aquele que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência.

A necessidade do monitor, no caso em tela, é incontroversa e foi devidamente comprovada por laudo médico. A ausência desse profissional não apenas compromete a segurança da aluna, mas representa uma barreira efetiva ao seu acesso à educação, violando diretamente seu direito fundamental.

Quanto à alegação de ofensa à "reserva do possível", esta não pode ser invocada de forma abstrata para isentar o Estado de suas obrigações constitucionais mínimas. Caberia ao Apelante demonstrar, de forma objetiva e concreta, a absoluta incapacidade financeira de arcar com o custo de um monitor, ônus do qual não se desincumbiu.

Destarte, as limitações orçamentárias não podem aniquilar o núcleo essencial dos direitos fundamentais.

A decisão de primeira instância, portanto, está em plena conformidade com a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional, limitando-se a garantir a efetividade de um direito fundamental a uma criança em situação de vulnerabilidade.

Do exposto,
conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. Sentença em todos os seus termos. Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.